Tribunal: TJDFT
Processo: 0740906-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740906-48.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON DE OLIVEIRA AQUINO CARRIJO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DOS PINHEIROS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLEITON DE OLIVEIRA AQUINO CARRIJO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA ajuizada em face da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL DOS PINHEIROS: “Retifique-se a autuação (procedimento comum cível). Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” O Agravante sustenta que “no RE 695911/DF (Tema 492) declarou inconstitucional a cobrança de taxas de associação de quem não é associado”. Salienta que “a mesma ratio se aplica quando o condomínio não possui convenção registrada ou quando o proprietário não integrou o ato constitutivo, não havendo obrigação propter rem”. Afirma que “ninguém é obrigado a pagar por valores ilegais e inconstitucionais que, dos quais se quer anuiu ou manifestou expressamente em se associar para que houvessem existências legais no mundo dos negócios jurídicos; pois no ato constitutivo não há nenhuma assinatura do Agravante”. Acrescenta que “a manutenção da cobrança enseja inscrição em cadastros restritivos e execução forçada”. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender “a cobrança de todas as taxas condominiais até julgamento final deste recurso” e sua confirmação ao final. É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Primeiro, porque a concessão de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitida em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: "Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)." Só se justifica processualmente o deferimento da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Devido à sua natureza extraordinária, a concessão da tutela de urgência antes da citação reclama o que a doutrina denomina “urgência agônica”, ou seja, situação de risco que não comporta sequer a angularização da relação processual. Na explanação de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “Quando se tratar de tutela de urgência, o deferimento da liminar, de plano, sem a ouvida do réu, deve ficar restrito às hipóteses em que se possa constatar, sem dificuldades, a verossimilhança do alegado e a extrema urgência, quando ou não haja tempo hábil para ouvir o réu, ou disso possa resultar perigo para a eficácia da medida. (Direito Processual Civil Esquematizado, 10a ed., Saraiva, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo do Agravante corre risco antes da citação ou que o Agravado, tomando conhecimento da demanda, possam comprometer a eficácia das tutelas jurisdicionais postuladas. Segundo, porque a situação contra a qual investe o Recorrente perdura desde 2021, contexto dentro do qual não se pode sequer cogitar da iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Na precisa abordagem de José Roberto dos Santos Bedaque: “Não basta, evidentemente, argumentar apenas com a demora, ainda que patológica, do processo. Necessário o risco de dano irreparável, causado por algum acontecimento concretamente identificado. (in Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. 1, 1a ed., Saraiva, p. 933)” Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator